Tribunal: TJDFT
Processo: 0712230-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RELATOS POLICIAIS. INCONSISTÊNCIAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. Se a prova oral colhida no inquérito e em juízo, aliada aos demais elementos nos autos, se mostram insuficientes para demonstrar de forma segura a difusão ilícita de entorpecentes pelo réu, impõe-se a absolvição.
2. Tratando-se de local típico de comercialização de drogas, tem-se por razoável ao Estado, por intermédio de seus agentes, promover campanas e efetuar registros do local - vídeos e/ou fotos, para que fique evidenciada de modo inconteste a venda e compra de drogas, bem como os seus intermediadores, o que não ocorreu na hipótese.
3. Não se desincumbindo o órgão acusatório de seu mister, a absolvição é medida que se impõe. A condenação não pode estar fundada em mero juízo de probabilidade.
4. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão, a condenação penal deve estar firmada em prova irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
5. Recurso conhecido e provido.